Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa transportadora a pagar aos autores os danos materiais e morais, nos valores de R$5.736,22 e R$8.000,00, respectivamente.
2. A ré/recorrente sustenta que os passageiros foram informados da alteração do voo com antecedência. Pugna pela improcedência dos pedidos indenizatórios, alegando que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais e o serviço prestado.
3. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença (ID 59182713).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o Tema 210 do STF, com repercussão geral, que firmou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.”
5. Os autores adquiriram passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Brasília/Bariloche, previsto para o dia 14/07/2023, às 9h10min, sendo que após diversas alterações, no dia do embarque o voo foi cancelado e as informações prestadas foram contraditórias e inadequadas. Posteriormente, os autores foram reacomodados em voo para Mendoza e suportaram as despesas do transporte até Bariloche.
6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga, exceto se comprovar que adotou medidas razoáveis para evitar o dano ou a impossibilidade de adoção de tais medidas.
8. No caso, o conjunto probatório não comprovou que os autores foram previamente informados sobre o cancelamento do voo contratado, e tampouco demonstrou que a transportadora ofereceu alternativas viáveis e satisfatórias para o integral cumprimento do contrato. Ao contrário, os autores foram reacomodados em voo com itinerário diverso do contratado e suportaram os custos do transporte aéreo (Mendoza/Bariloche) e da hospedagem, no montante de R$5.736,22, de forma que o direito à reparação dos danos materiais deve ser assegurado, na forma determinada na sentença, notadamente porque não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC).
9. Outrossim, o inadimplemento contratual da ré extrapolou o âmbito obrigacional, frustrou legítima expectativa dos autores e, vulnerando atributos pessoais, gerou danos morais passíveis de indenização. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa transportadora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. E para os efeitos legais, registro que o valor arbitrado não atinge o limite indenizatório previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.